Tribunal: TJMT
Processo: 1007098-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007098-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JOSE RENATO DE MORAES
PACIENTE(S)
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM
FERNANDO PEREIRA MAIA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhes a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, §2o, inc. I, do CP e no art. 2o da Lei n.o 12.850/13.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que é ilegítima a prisão preventiva imposta aos pacientes, por ausência de materialidade dos crimes imputados, pois afirma não ter havido a apreensão da arma de fogo utilizada no cometimento do homicídio, além de que, em sua intelecção, os elementos informativos contidos no inquérito policial merecem ser descredenciados, haja vista a identidade dos depoimentos dos agentes de segurança pública que realizaram o flagrante; a realização da oitiva do adolescente Alejandro Felipy Gomes Vieira sem a presença de algum familiar ou do Conselho Tutela; a ilegalidade do reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, por total desrespeito à norma do art. 226 do CPP; sem olvidar dos equívocos constantes no exame de corpo de delito em relação às atividades laborais exercidas pelos encarcerados.
De mais a mais, assevera ser inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional, porquanto não demonstra de modo satisfatório o periculum libertatis, inexistindo a indicação de elementos concretos do risco que a liberdade dos increpados representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque ressalta que são sujeitos primários, sem outros antecedentes criminais, residentes em endereços certos e exercentes de trabalhos lícitos, o que lhes garante o direito de serem beneficiados com a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Lado outro, sustenta a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo na custódia cautelar dos favorecidos nessa ordem, uma vez que estão recolhidos ao cárcere desde a data de 24/11/2020, sem que exista data designada para a audiência de instrução, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo, tornando mais evidente a ilegalidade no encarceramento provisório por não ter a d. autoridade impetrada realizado o reexame obrigatório, a cada 90 (noventa) dias, conforme dicção do art. 316, parágrafo único, do CPP.
Sob outra vertente, frisa que é absolutamente incompetente o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação ajuizada em 1o grau, uma vez que os fatos tidos como criminosos ocorreram na cidade de Cocalinho/MT, pertencente à Comarca de Água Boa/MT, sendo, portanto, o juízo desta localidade o verdadeiramente competente para análise da matéria, nos termos do que dispõe o art. 70 do CPP.
Outrossim, alega padecer de vício a decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos, por carência de motivação, e menciona ser inepta a denúncia, pois demasiadamente genérica e sem a necessária individualização das condutas ilícitas atribuídas aos acusados, inexistindo, ainda, nos autos do processo correlato a degravação dos dados capturados dos celulares apreendidos, o que inviabiliza o regular exercício do contraditório.
Em derradeiro, insurge-se contra a transferência dos beneficiários nessa ordem para a unidade prisional situada na Comarca de Cuiabá/MT, pois, dessa forma, não está sendo garantido o direito que possuem de permanecerem custodiados em local próximo de suas famílias, já que a residência fixa e dos familiares do paciente MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM situa-se na comarca de Água Boa/MT e do paciente FERNANDO PEREIRA MAIA na cidade de Cocalinho/MT.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor dos pacientes para que sejam revogadas suas prisões preventivas, com a consequente expedição dos alvarás de solturas em benefício deles, mesmo que fiquem condicionados ao cumprimento das providências menos severas do art. 319 do CPP; e, ainda, pugna pelo trancamento da ação penal, ante a inépcia da denúncia, e, de forma subsidiária, a transferência dos increpados para a unidade prisional situada na comarca de Água Boa/MT.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 84945982 ao ID 84962452.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isto porque, o trancamento de inquérito ou de ação penal por intermédio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível somente quando flagrante a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que, em hipótese alguma, pode ocorrer de forma liminar e monocraticamente, impondo-se, em razão da natureza da medida, a oitiva da d. autoridade tida por coatora e a observância à regra da colegialidade.
Lado outro, em relação às aventadas incompetência da d. autoridade impetrada, a nulidade dos elementos informativos contidos no inquérito policial que dão suporte ao decreto prisional e da decisão que autorizou a quebra de dados dos aparelhos celulares apreendidos, bem assim a ausência da degravação das mensagens obtidas e a inépcia da denúncia nada nos autos comprova que foram arguidas pela i. Defesa na instância primitiva e analisadas pelo d. juízo singular, a inviabilizar o exame direto por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
De mais a mais, há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que, aparentemente, inexiste no caso em voga.
Assim, ressaindo dos autos que há uma pluralidade de acusados (quatro), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, sem olvidar, ainda, que, com o encerramento das investigações, houve o declínio de competência para o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar a ação penal ajuizada, por ora, entendo que existem justificativas razoáveis para certa demora na marcha processual.
E, pertinente às prisões preventivas, em análise perfunctória da decisão combatida, verifica-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento dos pacientes no cometimento do homicídio qualificado da vítima Rui Carlos Ribeiro Bezerra, a mando da organização criminosa Comando Vermelho, a qual supostamente integram, a exigir a medida extremada para a garantia da ordem pública, por considerar de acentuada gravidade os crimes perpetrados, evidenciada pelo modus operandi empregado no cenário delituoso, o que demonstra o perigo social que representam à coletividade, gerando um prognóstico de que, beneficiados com a liberdade, poderiam insistir em comportamentos ilícitos, notadamente porque a facção da qual aparentemente fazem parte é bastante conhecida pela alta periculosidade de seus membros.
E, especificamente em relação ao paciente MARCELO EDUARDO DIAS PARLADIM frisou que ostenta outra anotação penal, em que é apurada a prática, em tese, dos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, o que reforça a inferência de que se trata de pessoa perigosa e habitual no mundo da ilicitude.
Portanto, à primeira vista, apresenta-se temerária a revogação das custódias cautelares dos favorecidos nessa ordem ou a substituição por restrições menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Aliás, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Ressalto, ainda, que a norma prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, que impõe à obrigação de reexame periódico, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade da prisão preventiva, é direcionada ao órgão emissor da decisão que decretou a medida segregatícia, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso.
Além do mais, não se trata de prazo peremptório, de modo que a inobservância do regramento não garante a imediata soltura do sujeito encarcerado, devendo o d. magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional.
Nesse sentido: “A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)” (HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020).
Em derradeiro, quanto à insurgência em relação à transferência dos pacientes para unidade prisional situada em comarca distante de onde residem seus familiares, “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada” (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM e FERNANDO PEREIRA MAIA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator